Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-27.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.639.320/SP. TEMA 972. LEGALIDADE COMO REGRA. VENDA CASADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 39, I, DO CDC. CASO CONCRETO. ABUSIVIDADE. OFENSA À LIBERDADE CONTRATUAL DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. ABATIMENTO NO VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.639.259-SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), fixou a seguinte tese: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Nessa linha, a cláusula será válida desde que não condicione a concessão do financiamento à contratação do seguro, bem como seja respeitada a liberdade do consumidor quanto à escolha da seguradora, sob pena de restar configurada a venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.
2. Na espécie, verifica-se que a previsão do valor do referido seguro (R$3.432,72 – três mil quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) encontra-se embutida no contrato de adesão, integrando o próprio valor total financiado, conforme o quadro de valores da cédula de crédito bancário.
3. Ademais, não se extrai dos autos quaisquer elementos que indiquem que o autor teve prévio conhecimento quanto aos aspectos essenciais do serviço contratado, tampouco que a ele foi facultada a contratação do seguro e da respectiva seguradora, o que vai de encontra ao princípio da boa-fé contratual.
4. Se a contratação do seguro não foi livremente consentida pelo consumidor apelante (mas, sim, embutida no contrato de adesão do mútuo bancário), e a instituição financeira condicionou a contratação da garantia com determinada seguradora, sem ofertar possibilidade de contratação do seguro com outra de preferência do mutuário, considera-se configurada, in casu, a prática abusiva de venda casada, com esteio no art. 51, IV e 39, I, do CDC.
5. Logo, merece reparo a r. sentença recorrida, a fim de declarar-se nula a cláusula contratual relativa à contratação de seguro prestamista, assim como sua respectiva cobrança e eventuais encargos sobre ela incidentes, impondo-se a restituição simples do valor correspondente ao consumidor apelante, assim como o abatimento no valor do débito exequendo.
6. Recurso conhecido e provido para julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, em relação à abusividade da cobrança do seguro prestamista na espécie.